Tribunal: TJMT
Processo: 1010417-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010417-17.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), FRANCIELLE DECOLIVEIRA GOMES - CPF: 053.144.911-41 (PACIENTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), FRANCIELLE DECOLIVEIRA GOMES - CPF: 053.144.911-41 (PACIENTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010417-17.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JIUVANI LEAL, KARINA ROMAO CALVO, DANILO MILITAO DE FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE, E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, CONDIÇÃO MATERNA DA PACIENTE E PREDICADOS PESSOAIS – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS SUSCITADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR – MATÉRIAS APRECIADAS E JULGADAS PELO COLEGIADO – NÃO CONHECIMENTO – HC DELIMITADO AO ARGUMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 – PACIENTE COM 24 ANOS DE IDADE E EM PERFEITO ESTADO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO PELA DIRETORA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – COMARCA E UNIDADE PRISIONAL SEM REGISTROS DE COVID-19 – EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA – INAPLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ –
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático”
(TJMT, HC no 1013550-38.2018.8.11.0000).

As medidas alternativas ao encarceramento, diante da situação do COVID-19, devem ser direcionadas aos detentos que estão incluídos no grupo de risco e, principalmente, que não representam risco à sociedade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010417-17.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JIUVANI LEAL, KARINA ROMAO CALVO, DANILO MILITAO DE FREITAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de FRANCIELLE DE OLIVEIRA GOMES, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (Código 216339), que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, com envolvimento de adolescente, e associação para o tráfico (art. 33 e art. 35, c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006).

Os impetrantes sustentam que: 1) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 2) a paciente faz
jus
à prisão domiciliar, tendo em vista que, além de o seu companheiro estar preso desde 2016, é
“a única responsável pelos cuidados e sustento de suas duas filhas”
menores de 12 anos; 3)
“a paciente é primária, portadora de bons antecedentes, possui residência fixa, e ocupa-se com os cuidados necessários aos seus filhos”
; 4)

diante da pandemia do COVID-19, assim como da superlotação carcerária e das instalações precárias da unidade prisional, a prisão da paciente deve ser revogada ou substituída por prisão domiciliar, sobretudo porque ela é fumante.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

Os impetrantes juntaram uma matéria jornalística.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010417-17.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO)

O pedido inicial está baseado no constrangimento ilegal imposto à paciente, presa em flagrante quando, em companhia de outras mulheres não identificadas, comercializava entorpecente em local conhecido da polícia como “ponto de drogas”.

Quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, à condição materna da paciente e aos predicados pessoais, estas matérias foram apreciadas por esta Câmara Criminal, em
4.12.2019
, no julgamento do
Habeas Corpus
no 1016586-54.2019.8.11.0000,
cuja ordem foi denegada
, nos termos da seguinte EMENTA:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES – MATERIALIDADE DOS CRIMES E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA CONDIÇÃO MATERNA DA PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA MATERNA – INAPLICABILIDADE DO NOVO ENTENDIMENTO DO STF – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA– IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – ORDEM DENEGADA.

A quantidade e a diversidade de droga apreendida, bem assim o modus operandi da paciente, representam indícios suficientes da traficância, e, aliados aos registros criminais anteriores, configuram os pressupostos autorizadores da prisão preventiva
, quais sejam: o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

Os predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar
, conforme pacífica posição jurisprudencial do STJ.

Se as circunstâncias do caso concreto conduzirem à presunção de que a concessão de prisão domiciliar à paciente representa, indiscutivelmente, risco de reiteração delitiva, impõe-se manter a sua custódia preventiva
, sobretudo porque preenchidos seus pressupostos autorizadores.

Apresenta-se impertinente o pedido de prisão domiciliar baseado no argumento vago de que a presença materna no lar é imprescindível, sobretudo quando os filhos menores estão sob os cuidados de avós
(paterno e materno)
.”

Neste ponto, os impetrantes não trouxeram nenhum fato/argumento novo, apresentando, inclusive, os mesmos documentos constantes do
Habeas Corpus
anterior.

Assim, não sendo demonstrada qualquer alteração das circunstâncias fáticas/jurídicas que ensejaram a decretação da custódia preventiva da paciente, não se justifica a reapreciação de matérias já julgadas pelo colegiado.

Com efeito,
“não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático”
(HC no 1013550-38.2018.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha – 17.12.2018).

Trago, ainda, o seguinte aresto deste Tribunal:

“Se os pedidos de inexistência dos pressupostos autorizadores do decreto preventivo e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, já foram, outrora, analisados por esta Câmara Criminal em outro Habeas Corpus, há evidente reiteração de pedido (...).”
(HC no1012393-30.2018.8.11.0000, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJE 10/12/2018)

Com essas considerações,
delimito
a impetração ao pedido de revogação da custódia com base na Recomendação 62 do CNJ.

VOTO (MÉRITO)

Em relação ao argumento da pandemia do COVID-19, assim decidiu o magistrado singular, em
17.4.2020
:

“O quadro fático que autorizou a decretação da prisão permanece inalterado, como as razões que a determinaram. A prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados no decorrer do feito por nenhuma prova ou alegação defensiva.

Na mesma linha segue o perigo gerado pelo estado de liberdade da acusada, demonstrado a partir do modus operandi utilizado, persistindo a garantia da ordem pública evitando-se, assim, que se coloquem em risco novos bens jurídicos.

No caso concreto, essa necessidade ainda permanece vívida, plena e atual, sendo que
eventual soltura não se mostra adequada diante da gravidade do delito presente e da pessoa da acusada, que além de ter sido presa em posse de entorpecentes em plena via pública, em sua residência foram aprendidos vários objetos que indicam a prática da mercancia de drogas no local, circunstâncias aptas a demonstrar a periculosidade da ora paciente
.

Registra-se, também,
o fundado risco de reiteração delitiva, uma vez que a ora paciente responde a uma ação penal pela prática de tráfico de drogas, onde foi presa em flagrante com a quantia de 12 (doze) tabletes de substância análoga à maconha e posta em liberdade provisória, com condições, na data de 22 de fevereiro de 2018, por força do HC coletivo 143.641 – SP, e também a um termo circunstanciado (cód. no 211052) onde foi indiciada pela prática da conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06, tendo sido encontrada participando de uma festa supostamente organizada para angariar fundos para a facção criminosa Comando Vermelho, local onde foram apreendidos vários menores de idade fazendo uso de entorpecentes e bebidas alcoólicas
.

Nesse diapasão de ideias, conclui-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do requerente, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de individuo que gera periculosidade à sociedade, já que insiste em delinquir, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

Ademias,
diante da gravidade concreta da conduta e dos fortes indícios de que a comercialização de entorpecentes era realizada dentro da residência onde a acusada convivia com suas filhas menores, tendo sido consignado pelos policiais que foram até o local que, no quarto da denunciada, foram apreendidos uma balança de precisão, um papel tipo “insufilm” e uma pequena porção de cocaína, além dos outros objetos encontrados na cozinha e dos relatos dos vizinhos aos policiais de que “diariamente visualizam entrada e saída de diversas pessoas no local com vários objetos (...) e que fazem uso de entorpecentes no local” (sic fl. 05) a concessão de prisão domiciliar se mostra insuficiente para garantia da ordem pública e proteção dos menores
. (...).

Registro, por fim,
que o processo corre atento aos prazos legais, justificando-se o ultrapassar do prazo de 90 dias em razão da necessidade de várias diligências ao longo do feito, aguardando-se apenas o cumprimento da carta precatória expedida para o interrogatório da ré
.

Consigno que este Juízo diligenciou no portal eletrônico do TJMT, apurando que a CP, distribuída sob o cód. 49126, tinha audiência designada para o dia 19 de março do corrente ano, entretanto a solenidade não se realizou em razão da pandemia do vírus Covid-19.

Noutro norte,
em razão da pandemia do COVID-19 começaram a chegar os pedidos de liberdade e prisão domiciliar de presos cautelares e condenados, como é o caso dos autos
.

De saída já coloco que, como forma de retardara expansão do coronavírus, a principal recomendação é que as pessoas fiquem em isolamento (quarentena). Com isso, o contágio é retardado e o SUS talvez consiga absorver a demanda de contaminados.

Fato que, por si só, demonstra que nenhuma providência se faz necessária, porque as presas já estão em uma espécie de "quarentena forçada”, isoladas. Basta que a Direção do estabelecimento tome cautelas para impedir o ingresso na unidade de mulheres contaminadas, proibindo as visitas e exigindo exame negativo de coronavírus para os novos presos. Enfim, é suficiente fazer um controle.

Destaque-se, ainda, que o sistema prisional nacional sempre contou com problema da transmissão de doenças entre os presos, não é segredo para ninguém que vários presos são portadores de doenças contagiosas e nem por isso foram tomadas providências mais drásticas.

Além do mais,
a Defesa não demonstrou que a acusada se encontra em qualquer grupo da população mais vulnerável ao vírus ou que é imprescindível para os cuidados das filhas, considerando ainda que uma das medidas de prevenção a doença é justamente o isolamento social, e levando em consideração a gravidade concreta dos fatos narrados, entendo que, ao menos por ora, o indeferimento do pedido é medida que se impõe
.

Destaca-se, que a Defesa não apresentou qualquer documento ou demonstrou que tenha sequer ido à unidade prisional para saber quais as providências tomadas para evitar o contágio das presas pelo vírus, a existência de equipe médica na unidade ou a real capacidade e população carcerária, fazendo o pedido com base conjecturas
.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva veiculado pela defesa da denunciada Francielle de Oliveira Gomes.”

Nas informações prestadas, o magistrado singular noticiou que:

“Informo que este juízo designou audiência de interrogatório para o dia 27 de maio do corrente, a ser realizada através da plataforma Teams, solicitando a devolução da precatória expedida para realização do interrogatório (...).”

Embora os impetrantes descrevam diversas situações relacionadas ao COVID-19, não se evidencia nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado à paciente.

Além das anotações criminais da paciente (
inclusive, por tráfico de drogas
), não há qualquer prova de que esteja inserida no grupo de risco – seja pela idade (
24 anos
) ou por doença preexistente –, tampouco há registros de contágio no estabelecimento prisional em que está segregada.

Ressalta-se que o fato de a paciente ser fumante, por si só, não comprova ter ela problemas respiratórios graves.

As medidas alternativas ao encarceramento, diante da situação do COVID-19, devem ser direcionadas aos detentos que estão incluídos no grupo de risco e, principalmente, que não representam risco à sociedade.

Ademais, há nos autos o Ofício no 105/2020 (datado de
14.5.2020
), subscrito pela diretora da
Cadeia Pública Feminina de Nortelândia
– Adriana Silva Duarte Quinteiro –, informando que no local estão sendo adotadas medidas preventivas à prevenção/propagação do COVID-19,
assim como que a paciente, além de estar em perfeito estado de saúde, em nenhum momento procurou a direção para solicitar atendimento médico em 2020
.

De mais a mais, até a data de
26.5.2020
não foram confirmados casos de COVID-19 no Município de Nortelândia (
onde a paciente está presa
), conforme Boletim Informativo no 79 da Secretaria de Estado de Saúde/MT (
http://www.saude.mt.gov.br/
).

Quanto à matéria jornalística juntada pelos impetrantes – informando a morte de um preso com suspeita de COVID-19, no estabelecimento prisional de Alta Floresta –, além de a paciente estar segregada em local e cidade diversa (em Nortelândia), o mencionado detento tinha 76 anos, com doença pulmonar crônica e hipertensão, e a causa morte por COVID-19 não foi confirmada, sobretudo porque no primeiro exame o resultado foi negativo (
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2020/05/22/preso-de-76-anos-morre-na-cadeia-de-alta-floresta-mt-exames-de-covid-19-sao-realizados.ghtml
).

Diante desse contexto, não se identifica qualquer excepcionalidade a ensejar a soltura da paciente, com base na Recomendação 62/2020 do CNJ.

Destaca-se a seguinte decisão do STJ:

“[...] no tocante a necessidade de se evitar aglomeração de pessoas em razão do COVID-19, por certo que referida medida não serve como salvo conduto indiscriminado, para que se mantenha ou coloque nas ruas pessoas de alta periculosidade. Ademais, não trouxe o impetrante aos autos qualquer informação no sentido da ocorrência de eventual proliferação do referido vírus no estabelecimento prisional no qual o paciente se encontra recluso [...]. [...] o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos. Por outro vértice, não se podem olvidar das razões que justificaram sua segregação cautelar, tais como reincidência em crimes patrimoniais, possuir outras ações penais em curso e ter sido preso em outro Estado da Federação.”
(HC no 570082/PR, Min. Reynaldo Soares, 31.3.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020